Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600247-33.2024.6.16.0196
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. TAMANHO DO NOME DO CANDIDATO A VICE-
PREFEITO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 36, § 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto pela COLIGAÇÃO ARIRANHA SEGUE EM FRENTE
contra sentença do Juízo da 196ª Zona Eleitoral de Manoel Ribas/PR, que
julgou improcedente representação por suposta propaganda eleitoral irregular
realizada por NELSON BANDIERA DE MATTOS e CLOVIS SOSSOLOTTO
DAGUES, candidatos a prefeito e vice-prefeito.

1.2. A representação visava à retirada das propagandas eleitorais e aplicação
de multa, alegando-se que o nome do candidato a vice-prefeito não atingiu o
percentual mínimo de 30% do nome do titular, conforme exigido pelo artigo
36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44003619 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665100000042956736
Número do documento: 24091214022665100000042956736
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:22:58

1.3. Sentença de improcedência, com base na regularidade da propaganda e
conformidade com os critérios de clareza e legibilidade estabelecidos pela
legislação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Apuração de possível descumprimento da exigência legal referente ao
tamanho do nome do candidato a vice-prefeito na propaganda eleitoral de
cargos majoritários.

2.2. Alegação de que a desproporção entre os nomes comprometeria os
princípios da isonomia e transparência no processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 determina que o nome do
candidato a vice-prefeito seja exibido de forma clara e legível, com tamanho
não inferior a 30% do nome do titular da chapa.

3.2. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE reforça a necessidade de garantir a
clareza e legibilidade dos nomes dos candidatos em propaganda eleitoral.

3.3. No caso concreto, as mídias apresentadas não demonstram infração à
exigência legal, conforme parecer do Ministério Público Eleitoral e a sentença
de primeiro grau.

3.4. Jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná corrobora a
regularidade de propagandas eleitorais que preservam a identidade visual da
chapa e observam os critérios de clareza e legibilidade (TRE-PR - RE nº
0600698-33.2020.6.16.0088).

IV. DISPOSITIVO E TE

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600247-33.2024.6.16.0196

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600283-04.2024.6.16.0155
que, com fundamento nos artigos 487, I do CPC e, julgou improcedente pedido formulado na
representação. (Representação ajuizada pela Coligação Ariranha Segue em Frente do Município de
Ariranha do Ivaí, com fulcro no art. 36, §4º da Lei 9.504/97, em face de Nelson Bandiera de Mattos e
Clovis Sossolotto Dagues, respectivamente candidatos a prefeito e vice-prefeito do Município de
Ariranha do Ivaí/PR. Aduziu, em síntese, suposta propaganda eleitoral irregular, uma vez que os
representados teriam veiculado adesivos e materiais de campanha que desrespeitam o mínimo de
30% de destaque ao nome do candidato a vice da chapa eleitoral. Os posts 1 e 2: 1ª imagem: traz a
foto dos representados com a legenda: "vote 23 p/ Prefeito Nelsão (em destaque) e vice: Clovis"
(menor destaque), 2ª imagem: adesivo colado num carro, com as imagens dos representados e
seus nomes e número e também de um terceiro que em tese é candidato a Vereador com o nome
de Miquéias e nº 23000. Posts 3: a mesma imagem do post 2 adesivo colado num carro, com as
fotos dos representados e com as mesmas inscrições."JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM
05/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARIRANHA SEGUE EM FRENTE
[PSD/UNIÃO/MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV)] - ARIRANHA DO IVAÍ - PR
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 NELSON BANDIERA DE MATTOS PREFEITO
(RECORRIDO)
KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA (ADVOGADO)
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
ARIRANHA DO IVAÍ - PR (RECORRIDO)
KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA (ADVOGADO)
NELSON BANDIERA DE MATTOS (RECORRIDO)
KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA (ADVOGADO)
CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES (RECORRIDO)
KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003619
12/09/2024
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.048

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600247-33.2024.6.16.0196 – Ariranha do
Ivaí – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ARIRANHA SEGUE EM FRENTE [PSD/UNIÃO/MDB/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - ARIRANHA DO IVAÍ - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 NELSON BANDIERA DE MATTOS PREFEITO
ADVOGADO: KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA - OAB/PR107157
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES VICE-PREFEITO
ADVOGADO: KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA - OAB/PR107157
RECORRIDO: FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - ARIRANHA DO IVAÍ -
PR
ADVOGADO: KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA - OAB/PR107157
RECORRIDO: NELSON BANDIERA DE MATTOS
ADVOGADO: KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA - OAB/PR107157
RECORRIDO: CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES
ADVOGADO: KETLYN ANDREZA ROCHA CAZETTA - OAB/PR107157
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. TAMANHO DO NOME DO CANDIDATO A VICE-
PREFEITO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 36, § 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto pela COLIGAÇÃO ARIRANHA SEGUE EM FRENTE
contra sentença do Juízo da 196ª Zona Eleitoral de Manoel Ribas/PR, que
julgou improcedente representação por suposta propaganda eleitoral irregular
realizada por NELSON BANDIERA DE MATTOS e CLOVIS SOSSOLOTTO
DAGUES, candidatos a prefeito e vice-prefeito.

1.2. A representação visava à retirada das propagandas eleitorais e aplicação
de multa, alegando-se que o nome do candidato a vice-prefeito não atingiu o
percentual mínimo de 30% do nome do titular, conforme exigido pelo artigo
36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44003619 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665100000042956736
Número do documento: 24091214022665100000042956736
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:22:58

1.3. Sentença de improcedência, com base na regularidade da propaganda e
conformidade com os critérios de clareza e legibilidade estabelecidos pela
legislação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Apuração de possível descumprimento da exigência legal referente ao
tamanho do nome do candidato a vice-prefeito na propaganda eleitoral de
cargos majoritários.

2.2. Alegação de que a desproporção entre os nomes comprometeria os
princípios da isonomia e transparência no processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997 determina que o nome do
candidato a vice-prefeito seja exibido de forma clara e legível, com tamanho
não inferior a 30% do nome do titular da chapa.

3.2. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE reforça a necessidade de garantir a
clareza e legibilidade dos nomes dos candidatos em propaganda eleitoral.

3.3. No caso concreto, as mídias apresentadas não demonstram infração à
exigência legal, conforme parecer do Ministério Público Eleitoral e a sentença
de primeiro grau.

3.4. Jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná corrobora a
regularidade de propagandas eleitorais que preservam a identidade visual da
chapa e observam os critérios de clareza e legibilidade (TRE-PR - RE nº
0600698-33.2020.6.16.0088).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou
improcedente a representação.

4.2. Tese de julgamento: "O cumprimento dos requisitos de clareza e
legibilidade na propaganda eleitoral, com a exibição do nome do candidato a
vice-prefeito em tamanho compatível com o mínimo legal, afasta a alegação
de irregularidade, ainda que haja variações na exibição, desde que não
comprometam a transparência da disputa."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 4º

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 12

Num. 44003619 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665100000042956736
Número do documento: 24091214022665100000042956736
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:22:58

Jurisprudência relevante citada:

- TRE-PR - RE nº 0600698-33.2020.6.16.0088

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO ARIRANHA
SEGUE EM FRENTE, em face da sentença proferida pelo Juízo da 196ª Zona Eleitoral de
Manoel Ribas/PR, que julgou improcedente a representação proposta em face de
NELSON BANDIERA DE MATTOS e CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES, candidatos a
prefeito e vice-prefeito do Município, bem como contra a FEDERAÇÃO
PSDB/CIDADANIA.

Na origem, a representação foi proposta para apurar a veiculação de
propaganda eleitoral irregular, diante do suposto descumprimento do artigo 36, § 4º, da
Lei nº 9.504/97, que exige que o nome do candidato a vice-prefeito seja apresentado com
destaque de pelo menos 30% do nome do titular da chapa.

Nas razões recursais (ID 43971887), a coligação recorrente argumenta que a
propaganda dos recorridos, apresentada tanto em mídias impressas quanto digitais, não
observou os requisitos legais, uma vez que o nome do candidato a vice-prefeito foi
destacado de forma inferior ao percentual mínimo legal. A coligação sustenta, ainda, que
o desequilíbrio na proporção entre os nomes fere os princípios da isonomia e da
transparência que regem o processo eleitoral, alegando que a decisão de primeira
instância, que concluiu pela inexistência de irregularidade, deve ser reformada. Requer, o
provimento do recurso para o fim de que seja determinada a retirada das propagandas,
bem como a imposição de multa acima do mínimo legal, conforme o art. 36, § 3º da Lei nº
9.504/97, em razão da amplitude da veiculação.

Em contrarrazões (ID 43971893), os recorridos sustentam a regularidade da
propaganda, argumentando que o nome do vice-prefeito foi apresentado de forma legível
e proporcional, conforme o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral.
Defendem, ainda, que não houve qualquer impacto negativo sobre a transparência ou o
equilíbrio da disputa eleitoral, visto que a identidade visual da chapa foi preservada.
Pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Eleitoral, ao se manifestar nos autos, opinou pelo
Num. 44003619 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665100000042956736
Número do documento: 24091214022665100000042956736
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:22:58

desprovimento do recurso, enfatizando que o objetivo da norma é garantir a identificação
clara dos membros da chapa majoritária e que, no caso, tal finalidade foi atingida.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. Conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela
COLIGAÇÃO ARIRANHA SEGUE EM FRENTE, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 196ª Zona Eleitoral de Manoel Ribas/PR, que julgou improcedente a
representação proposta em face de NELSON BANDIERA DE MATTOS e CLOVIS
SOSSOLOTTO DAGUES, candidatos a prefeito e vice-prefeito do Município, bem como
contra a FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA.

O recorrente alega que houve a veiculação de propaganda eleitoral irregular,
em descumprimento ao comando contido no artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, que exige
que o nome do vice-prefeito seja apresentado com pelo menos 30% do tamanho do nome
do candidato titular. Ainda, argumenta que os materiais de campanha dos representados
não observaram essa regra, prejudicando a isonomia e transparência do pleito. Solicita,
então, a remoção das propagandas e a imposição de multa, fundamentada no artigo 36, §
3º, da Lei nº 9.504/97.

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau considerou que não foi
demonstrada a irregularidade alegada, concluindo que as imagens veiculadas pelos
representados atendiam aos requisitos legais de clareza e legibilidade, inclusive com
base no parecer do Ministério Público Eleitoral. Dessa forma, julgou improcedente a
representação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, por entender que a
publicidade questionada não infringiu os critérios estabelecidos pela legislação eleitoral.

O recurso não merece provimento.

A questão cinge-se, essencialmente, em analisar se houve o cumprimento da
regra do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, cujo preceito exige que, na propaganda
eleitoral de cargos majoritários, o nome do candidato a vice-prefeito seja exibido de
maneira clara, legível e em tamanho não inferior a 30% do nome do titular da chapa,
como se observa:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição.

(...)

§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de
modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do
nome do titular.

Num. 44003619 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665100000042956736
Número do documento: 24091214022665100000042956736
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:22:58

Ressalta-se, ademais, que o artigo 12 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE
reforça a necessidade de considerar, na análise de eventuais irregularidades, a clareza e
legibilidade dos nomes dos candidatos, sem prejuízo de aferir a proporcionalidade entre
os tamanhos das fontes.

Art. 12. Da propaganda das candidatas e dos candidatos a cargo majoritário
deverão constar também os nomes das pessoas candidatas a vice ou a
suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a
30% (trinta por cento) do nome da(o) titular (Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 4º) .

A norma tem como objetivo garantir a adequada identificação da chapa
majoritária, de forma que os eleitores conheçam tanto o titular quanto o vice, visto que a
escolha do titular implica na aceitação do vice.

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral irregular é a seguinte:

No presente caso, conforme se depreende da análise da sentença proferida e
das provas constantes nos autos, em especial as mídias anexadas, as propagandas
eleitorais dos representados não violaram a referida norma. O Ministério Público Eleitoral,
em seu parecer, foi enfático ao apontar que as imagens anexadas não evidenciam
descumprimento da exigência legal, considerando que o nome do vice-prefeito foi exibido
de forma clara e legível, dentro da proporcionalidade exigida.

O entendimento jurisprudencial, consolidado em precedentes do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná, também aponta para a regularidade de propagandas que
preservam a identidade visual da chapa e que, embora possam haver variações na forma
de exibição, desde que atendidos os critérios de clareza e legibilidade, não há infração à
norma (TRE-PR - RE nº 0600698-33.2020.6.16.0088, Relator Des. Vitor Roberto Silva,
Julgado em 18/12/2020).

Portanto, considerando que o objetivo da legislação eleitoral foi atingido, não
se verifica infração que justifique a retirada das propagandas ou a aplicação de multa.

Portanto, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO ARIRANHA SEGUE EM
FRENTE, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral
que julgou improcedente a representação.

Num. 44003619 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665100000042956736
Número do documento: 24091214022665100000042956736
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:22:58

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600247-33.2024.6.16.0196 -
Ariranha do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: ARIRANHA SEGUE EM FRENTE
[PSD/UNIÃO/MDB/FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] -
ARIRANHA DO IVAÍ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: ELEICAO 2024 NELSON BANDIERA DE MATTOS
PREFEITO, ELEICAO 2024 CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES VICE-PREFEITO, FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) - ARIRANHA DO IVAÍ - PR, NELSON BANDIERA DE
MATTOS, CLOVIS SOSSOLOTTO DAGUES - Advogado do(a) RECORRIDO: KETLYN
ANDREZA ROCHA CAZETTA - PR107157.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003619 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 12/09/2024 14:02:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214022665100000042956736
Número do documento: 24091214022665100000042956736
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 16:22:58